Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação cível - Demanda anulatória de compra e venda de veículo - Dolo omissivo – Danos material e moral – Regularidade do apelo -Cerceamento de defesa - Audiência de conciliação – Decadência. Preclusão.
1. O apelo dos réus atende aos requisitos do CPC 1.010. A reprodução de fundamentos lançados na contestação não configura inépcia nem ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que inequívoca a impugnação à sentença, com a qual guardam congruência.
2. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária não enseja cerceamento de defesa, quando suficiente para o esclarecimento dos fatos a prova documental produzida.
3. A falta de designação de audiência de conciliação não causou prejuízo às partes e, por isso, não enseja nulidade, acrescentando-se que elas não ficaram impedidas de promover, espontaneamente, a autocomposição judicial ou extrajudicial, nem tampouco de dispor dos serviços do CEJUSC, os quais não solicitaram.
4. A decisão interlocutória que rejeitou a alegação de decadência comportava agravo de instrumento, recurso que não foi empregado pela parte interessada, sendo vedada a reapreciação no apelo de matéria acobertada pela preclusão.
5. Os réus, vendedores, tinham a obrigação de informar a autora, compradora, sobre o objeto (veículos avariados) do leilão extrajudicial promovido por seguradora, no qual eles arremataram o veículo de que ora se cuida e que apresentou uma série de falhas. O silêncio foi intencional, malicioso, e objetivou privar a autora de conhecimento de fato que a afastaria da conclusão do negócio.
6. Acha-se configurado o dolo principal na forma omissiva, suficiente para justificar a anulação da compra e venda, com o retorno das partes ao status quo ante.
7. Inexistência de dano moral.
8. Redimensionamento das verbas de sucumbência, agora recíproca e em proporções distintas.